Tribunal: STJ
Processo: 6013466-54.2015.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001598 - MG(2025/0279009-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
AGRAVADO
: JM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADO
: ANTÔNIO TERRA DE OLIVEIRA NETO - MG069726
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cb7da75b-7428-498e-87cd-f06f496208c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001598 - MG (2025/0279009-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
AGRAVADO
: JM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADO
: ANTÔNIO TERRA DE OLIVEIRA NETO - MG069726
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CONSORCIO URB TOPO
ENGENHARIA EPC em face da decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
monitória, ajuizada por JM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA em face
Ação:
de CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC.
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido
Sentença:
inicial, para constituir de pleno direito o título judicial fundado nos documentos que
instruem a inicial. Condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 131.565,80 (cento
e trinta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).
Documento eletrônico VDA52573390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:01
Código de Controle do Documento: 67a14bae-6a40-4110-b5da-22b78d9836f5

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇAÕ CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS
DESNECESSÁRIAS. CONTRATO DE EMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORREIOS
ELETRÔNICOS TROCADOS ENTRE AS PARTES. DEVER DE COMPROVAR O
ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal e tampouco autoriza o
reconhecimento de inépcia o recurso munido das razões pelas quais o recorrente
pretende ver revertido o entendimento externado na sentença recorrida. Não
configura cerceamento de defesa o indeferimento dos pedidos de depoimento
pessoal e de perícia de engenharia por se tratar de provas inúteis ao julgamento do
feito. Restando demonstrado o débito inadimplido por meio de troca de e-mail e nota
fiscal, incumbe à contratante, nessas circunstâncias, a comprovação do adimplemento
das obrigações contraídas (CPC,
II). E uma vez não demonstrado, torna-se
art. 373,
impositiva a manutenção da condenação da requerida ao pagamento da dívida
cobrada.

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/MG:
interposto pela parte agravante, em razão dos seguintes fundamentos:
impossibilidade de se invocar suposta ofensa a dispositivos
i)
constitucionais em sede de recurso especial; e
incidência da
ii)
Súmula 7/STJ.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente recurso, a parte agravante alega a
Agravo interno:
inaplicabilidade da
argumentando que basta apenas a esta Corte
Súmula 7/STJ,
adequar os fatos às normas indicadas como violadas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte
agravante, em razão da:
impossibilidade de se invocar suposta ofensa a
i)
dispositivos constitucionais em sede de recurso especial; e
incidência da
ii)
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52573390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:01
Código de Controle do Documento: 67a14bae-6a40-4110-b5da-22b78d9836f5

A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto ao óbice acerca da incidência da Súmula 7/STJ.
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou a
incidência da Súmula 7 do STJ, de forma específica e consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido, quanto ao ponto.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52573390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:01
Código de Controle do Documento: 67a14bae-6a40-4110-b5da-22b78d9836f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.598 / MG
Número Registro: 2025/0279009-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241534767004 60134665420158130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO - MG118432
FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
VIRGILIO ROSA FILHO - MG036557
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
AGRAVADO
: JM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANTÔNIO TERRA DE OLIVEIRA NETO - MG069726
LUIZ FELIPE PIRES KOSSOSKI FÉLIX - MG132576
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
Documento eletrônico VDA54006351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 22a13784-a488-4c21-95d4-f0e11fda4659

FRANCISCO BATISTA DE ABREU - MG025158
CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA - MG186257
AGRAVADO
: JM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADO
: ANTÔNIO TERRA DE OLIVEIRA NETO - MG069726
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 22a13784-a488-4c21-95d4-f0e11fda4659